Tribunal: TJDFT
Processo: 0714632-72.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. ABONO DE PERMANÊNCIA. INCLUSÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo autor/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, em que pleiteia a inclusão no cálculo da conversão de licenças-prêmio em pecúnia das verbas percebidas a título de abono de permanência.
2. Consoante entendimento já pacificado no STJ, as parcelas remuneratórias referentes ao abono de permanência, auxílio alimentação e auxílio saúde possuem caráter pecuniário permanente, devendo, pois, integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada. (AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018). Neste sentido, neste TJDFT: Acórdão n.1185284, 07074324820198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 10/07/2019, Publicado no DJE: 18/07/2019; Acórdão n.1180883, 07063256620198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 25/06/2019, Publicado no DJE: 01/07/2019).
3. Consoante se extrai do § 19 do artigo 40 da Constituição Federal, ao servidor público que preenche os requisitos para obtenção da aposentadoria voluntária e, não obstante, opta por permanecer em atividade, passa a fazer jus ao pagamento do abono de permanência equivalente ao valor da contribuição previdenciária devida, derivando dessa regulação que os requisitos para que o servidor faça jus a referido abono são apenas dois: o implemento das condições da aposentadoria voluntária e a opção pela permanência em atividade.
4. Implantados os requisitos para fruição do abono de permanência - verificação dos pressupostos para aposentadoria voluntária e opção por permanecer o servidor em atividade -, este deve ser assegurado pela Administração Pública de imediato, independentemente de postulação proveniente do servidor. Daí deriva que devem ser pagos, de forma retroativa ao momento do aperfeiçoamento dos requisitos legais, os valores alusivos ao abono. Na hipótese, verifica-se que o autor/recorrente fazia jus ao abono de permanência, tanto o é, que recebeu retroativamente, conforme ficha financeira de ID 18785304 – p. 5.
5. Assim, não tendo sido contempladas, no cálculo da conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas pelo autor/recorrente, as parcelas referentes ao abono de permanência, mister reconhecer o direito do autor à incorporação das referidas quantias, na base de cálculo, por se tratar de vantagens pecuniárias permanentes. Consequentemente, é devido o pagamento da diferença não adimplida à época da conversão da licença especial em pecúnia. Para apuração dos referidos valores, adoto a planilha apresentada pelo autor (ID 18785297 – p.1), no valor de R$ 1.092,54 (hum mil, noventa e dois reis e cinquenta e quatro centavos), ante a ausência de impugnação específica.
6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, tão somente para acrescentar o valor de R$ 1.092,54 (hum mil, noventa e dois reis e cinquenta e quatro centavos), relativo ao abono de permanência, na base de cálculo da conversão da licença-prêmio não gozada em pecúnia. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.